Tribunal: TJMT
Processo: 0001104-09.2016.8.11.0091
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001104-09.2016.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCO MOLINA PERENHA - CPF: 589.612.088-53 (APELADO), ADMAR AGOSTINI MANICA - CPF: 157.807.160-72 (ADVOGADO), NEUMA TEREZINHA CIELO MANICA - CPF: 305.657.900-72 (ADVOGADO), Xavier Leonidas Dallagnol (APELANTE), XAVIER LEONIDAS DALLAGNOL - CPF: 084.889.089-20 (APELANTE), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), XAVIER LEONIDAS DALLAGNOL - CPF: 084.889.089-20 (ADVOGADO), MANOEL ANTONIO DE REZENDE DAVID - CPF: 632.077.961-68 (ADVOGADO), FRANCIELI BRITZIUS - CPF: 029.775.451-31 (ADVOGADO), NATALIA DEDONATTI MEIRELES - CPF: 060.082.251-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA - ÁREAS CONFRONTANTES - PROVA DE QUE O REQUERIDO TENHA EXTRAPOLADO OS LIMITES DE SUA ÁREA - AUSÊNCIA - PROVA EFETIVA DA POSSE - ART. 373, I, CPC - NÃO VISUALIZADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de áreas limítrofes, não há provas eficientes de que o requerido tenha extrapolado os limites da área do autor ou desrespeitado as divisas.

Se o autor não se desincumbiu da prova da posse anterior do imóvel, encontram-se ausentes os requisitos para a proteção possessória pretendida.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001104-09.2016.8.11.0091

APELANTE: XAVIER LEONIDAS DALLAGNOL

APELADO: FRANCISCO MOLINA PERENHA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Xavier Leonidas Dallagnol
, de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
Francisco Molina Perenha
, para:
a)
reintegrar o autor na posse da área de 1200 hectares, adquirida de Maria Dias de Oliveira, localizada na comunidade Sol Nascente, em Nova Bandeirantes;
b)
condenar o requerido ao pagamento a título de danos materiais em relação a cerca destruída, a ser apurado em liquidação de sentença, com incidência da Selic desde a data do dano (21/12/2015) e nas custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Alega não haver provas suficientes de que o apelado em algum momento exerceu posse sobre a área objeto do litígio. Diz, ao contrário, que as provas indicam ser ele, apelante, o legítimo proprietário e possuidor da área.

Anota que de acordo com o julgador, a posse de Maria sobre os 1200 hectares estaria provada pelo Termo de Distrato e Termo de Cessão e Transferência de Responsabilidade. Diz, contudo, que os documentos colacionados não apresentam coordenadas, mapa, divisas ou qualquer localização do imóvel, em particular a localização dos 400 hectares.

Chama atenção para o estranho fato de que Maria Dias de Oliveira é testemunha do apelado em outra ação possessória, mas nesta, não foi arrolada.

Sustenta que a testemunha Paulo Cardoso não tem convicção de que a área do autor é de 1200 hectares, mas apenas ouviu dizer.

Aduz que o autor apelado provou a posse de 800 hectares, mas em relação aos 400 hectares, a prova é no sentido de que as benfeitorias foram feitas por ele, apelante.

Assevera, de outra via, que o boletim de ocorrência que narra o suposto esbulho foi lavrado somente em agosto de 2016, pouco antes do ajuizamento da ação. Aponta, assim, a contradição na inicial, porque o autor alegou que o esbulho teria ocorrido em dezembro de 2015, quando o boletim de ocorrência traz a data do fato em julho de 2016.

Realça que as imagens anexadas na inicial, também não fazem prova da posse ou do esbulho e o Auto de Constatação faz prova da sua posse, porquanto indica as benfeitorias realizadas por ele. Complementa que a abertura na cerca verificada pelo oficial de justiça se deu entre a área do litígio e sua área, o que indica serem limítrofes.

Destaca que na instrução ficou comprovado que todas as benfeitorias realizadas na área foram fruto de seu esforço, ou de seu comodatário, o que foi inclusive confessado pelo autor.

Pondera que os depoimentos das testemunhas somados a prova documental apontam para sua posse e propriedade da área em litígio, bem como sua individualização e localização.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões (id. 185227770). Rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
Francisco Molina Perenha
em face de
Xavier Leonidas Dallagnol
, ora apelante, para:
a)
reintegrar o autor na posse da área de 1200 hectares, adquirida de Maria Dias de Oliveira, localizada na comunidade Sol Nascente, em Nova Bandeirantes;
b)
condenar o requerido ao pagamento a título de danos materiais em relação a cerca destruída, a ser apurado em liquidação de sentença, com incidência da Selic desde a data do dano (21/12/2015) e nas custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Francisco Molina Perenha na qual postula a proteção possessória de uma área rural com 400 hectares, do total de 1200 hectares, localizada na Comunidade Sol Nascente, em Nova Bandeirantes.

De acordo com o autor apelado, a área foi adquirida em 19/04/2002, de Maria Dia de Oliveira, por meio de Contrato de Compromisso de Compra e Venda, quando passou a exercer a posse mansa e pacífica até dezembro de 2015, quando sofreu atos de esbulho por parte do requerido, ora apelante, que adentrou na área com maquinário e construiu cerca.

Lado outro, o requerido apelante aduz ser, em conjunto com sua esposa, o legítimo possuidor da área localizada na Gleba Matrinchã, desde 1989, com aproximadamente 1600 hectares, denominada Fazenda Cipó, local onde desenvolve atividade pecuária e consta com diversas benfeitorias.

Nesse contexto, a controvérsia está em verificar se presentes os requisitos para a concessão da proteção possessória.

A ação de reintegração de posse tem como finalidade a restituição da posse ao anterior possuidor, em caso de esbulho. Daí decorre que, para o manejo dessa espécie de ação, nos termos do art. 561 do CPC, devem estar devidamente comprovados a posse anterior do autor, o esbulho praticado pelo réu e a data em que este ocorreu,
constituindo ônus da parte autora a efetiva comprovação dos referidos pressupostos
.

O exame dos autos, em especial a situação fática retratada e o conjunto probatório, não revela, de fato, a presença dos requisitos para a proteção possessória pretendida.

Com efeito, não se olvida quanto a aquisição da área pela parte autora que é vizinha a área do requerido Xavier. Contudo, os documentos colacionados ou mesmo a prova testemunhal não dão conta de que a posse do requerido, Xavier, ora apelante, tenha extrapolado os limites da área do autor apelado ou não respeitado as divisas.

De acordo com as testemunhas, toda a área do requerido apelante encontrava-se materializada por “picadas” nas divisas, bem como cercas, que no dizer do engenheiro do Incra (Sr. Genoíno), não houve alteração. Soma-se a informação de que na área havia em torno de 20 hectares de pasto, o que corrobora com o testemunho prestado por Jefferson.

Referida testemunha afirmou que ocupou a área a título de comodato no final de 2008, onde criava gado, constando no local, cerca, ponte, além de 20 hectares de pasto, sendo ampliado por ele em mais 50 hectares. Ou seja, a área se encontrava ocupada desde então, sem qualquer insurgência da parte autora.

Por sua vez, Paulo Cardoso afirma que sua área é limítrofe em parte com a Fazenda Cipó e que o requerido apelante sempre obedeceu aos “picadões”, vale dizer, as divisas materializadas há quase 20 anos.

Chama-se atenção, de outra via, que não há, de efetivo, qualquer documento que diga acerca da posse do autor apelado na área discutida, seja com indícios de utilização, criação de animais, plantações, etc.

De fato, se o autor apelante não se desincumbiu da prova da posse (art. 373, I, do CPC), encontra-se ausente os requisitos para a proteção possessória pretendida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - HIPÓTESE DE IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese, não há como reconhecer o direito do autor, de se ver reintegrado na posse do imóvel sub judice, porquanto não restou comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a procedência do pedido (Artigos 560 e 561, do CPC/15).

(N.U 0002223-29.2009.8.11.0033, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso a fim de reformar a r. sentença para julgar improcedente a Ação de Reintegração de Posse. Invertem-se os ônus de sucumbência, observada a condição do autor de ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024